Tribunal: TJDFT
Processo: 0035669-89.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0035669-89.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DERALDO RODRIGUES DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Tendo em vista o pagamento em duplicidade da Requisição de Pequeno Valor constante no ID 10483919, efetivado pelo executado, intime-se o Distrito Federal para indicação de conta bancária para restituição do pagamento realizado a maior. Outrossim, proceda o executado ao cumprimento da determinação formulada na decisão de ID 19185703. Brasília, 29 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador